Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705123-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DE JESUS REGINO PEREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Na espécie, malgrado o autor tenha requerido apenas a declaração de inexigibilidade das dívidas de forma expressa, outros pedidos podem ser extraídos do conjunto da postulação, à luz do princípio da boa-fé, dentre eles o pedido de retirada de suas informações do sistema Serasa Limpa Nome. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 2. O transcurso do prazo prescricional substitui a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial. 3. O “Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, nem se trata de cobrança de dívida. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo que haja negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes. 4. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o "SERASA LIMPA NOME", não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura cobrança extrajudicial de dívida. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma. 5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que são vedadas cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas prescritas. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Articula que a manutenção do acórdão combatido poderá gerar enriquecimento ilícito à recorrida, pois a mesma permanecerá efetivando as cobranças ilegais. Pontua acerca das plataformas utilizadas como meio de cobrança extrajudiciais. Aduz que a inserção do seu no “Serasa Limpa Nome” configura meio ilegal de cobrar dívidas prescritas. Salienta que "“o Serasa Limpa Nome" efetivamente prejudica o score dos envolvidos, sendo questão de análise para liberação de crédito no comércio em geral, prejudicando, por consequência, quem possui “ofertas de acordos registradas”". Tece, ainda, considerações sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGDP). Ressalta que a recorrida não está cumprindo o regramento da LGPD. Requer, assim, seja declarada a inexigibilidade da cobrança em debate, uma vez que é inexigível, por estar fulminada pela prescrição, não podendo ser cobrada ad eternum judicial e/ou extrajudicialmente pela recorrida. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019, 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, 189, 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil e 926 do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41727126): (...) No que tange à prescrição, é incontroverso que as dívidas questionadas estão prescritas, pois vencidas em 2014 (Id. 37618578), tratando-se, portanto, de obrigação natural. Segundo lição doutrinária, “a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Até porque o devedor poderá, querendo, honrá-lo voluntariamente. Aliás, bastaria lembrar a possibilidade de pagamento de uma dívida prescrita. O direito subjetivo, portanto, se mantém. Apenas haverá uma neutralização da pretensão reconhecida ao titular desse direito subjetivo patrimonial. Equivale a dizer: a prescrição não fulmina o direito subjetivo em si, nem, tampouco, a pretensão que o guarnece; apenas e tão só neutraliza a pretensão, sem destruí-la (...) O que se fulmina é a pretensão que guarnece o direito subjetivo patrimonial. Tanto que se o devedor, voluntariamente, quiser, pode pagar de forma válida e eficaz a dívida” (...). No mesmo sentido, tem-se que “a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo” (REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3a turma, julgado em 7.11.2017, DJe 13.11.2017). Sobre o tema, este e. TJDFT já se manifestou no sentido de que, mesmo que não tenha havido a declaração de inexistência da dívida, mantendo-se apenas a obrigação natural, o reconhecimento da prescrição implica a impossibilidade de se exercer a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial. (...) Como se verifica, o transcurso do prazo prescricional substitui a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial. Desse modo, apesar de a r. sentença ter registrado que a cobrança administrativa do débito é lícita, por se tratar de dívida prescrita, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito aventado nos autos, impedindo, com isso, qualquer modalidade de cobrança. Todavia, a impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos não impede a inscrição dos dados no SERASA LIMPA NOME, conforme os argumentos inframencionados. (...) Segundo o Apelante, a inserção do seu nome no “Serasa Limpa Nome” configura meio ilegal de cobrança de dívida prescrita. Sem razão. Sabe-se que o Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, nem se traduz em cobrança de dívida. Trata-se de um sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a negociação entre o consumidor e as empresas parceiras participantes, sendo possível, eventualmente, obter descontos ou parcelamentos. O reconhecimento da prescrição não torna ilegal a inserção das dívidas na citada plataforma, mesmo que seja convite ao pagamento, não se afigurando cobrança vexatória capaz de causar excessivo aborrecimento ao devedor. Ademais, o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. (...) Note-se que, nas explicações sobre o funcionamento da plataforma, nem todas as dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome estão negativadas (Serasa Experian), sendo dispensável a negativação e a restrição de crédito para que o débito seja inscrito no sistema. Nesse contexto, o registro no “Serasa Limpa Nome” não importa cobrança de dívida prescrita. Ademais, a plataforma tem acesso individual, mediante uso de senha pessoal e não é disponibilizada para terceiros, caso o fosse, poder-se-ia falar em prejuízo ao consumidor. Acrescente-se que a inserção do nome da Autora no “Serasa Limpa Nome” não confere publicidade depreciativa, nem prejudica o seu “score”. (...) Por certo, o registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o "SERASA LIMPA NOME", não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, o fato de as dívidas estarem prescritas não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma. Portanto, a impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos não impede a inscrição dos dados no SERASA LIMPA NOME, razão pela qual não merece reforma a r. sentença. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada transgressão ao Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pois “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028